Tribunal: TJSP
Processo: 1002065-92.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA DE SEGURADORA. Se resta evidenciado no conjunto probatório, notadamente pelos laudos e relatórios de regulação de sinistro elaborados por empresa especializada trazidos pela companhia seguradora segundo se vê de fls. 32/45 e 52, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA DE SEGURADORA. Se resta evidenciado no conjunto probatório, notadamente pelos laudos e relatórios de regulação de sinistro elaborados por empresa especializada trazidos pela companhia seguradora segundo se vê de fls. 32/45 e 52, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, como exige o artigo 373, II, do CPC, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 e seguintes do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85,§11 do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002065-
92.2019.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-92.2019.8.26.0160 -Voto no
2
Comarca: Descalvado – 1a Vara
Apte.: Companhia Paulista de Força e Luz.
Apda.: Tokio Marine Seguradora S.A.
Juiz de 1o grau: Edson Danilo Santos de Vasconcelos
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/08/2020
VOTO No 47.175
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
REGRESSIVA DE SEGURADORA. Se resta evidenciado
no conjunto probatório, notadamente pelos laudos e relatórios
de regulação de sinistro elaborados por empresa especializada
trazidos pela companhia seguradora segundo se vê de fls. 32/45
e 52, a existência do dano material relacionado ao serviço
prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela
concessionária de energia, como exige o artigo 373, II, do CPC,
de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via
regressiva. Inteligência dos artigos 373 e seguintes do CPC.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária (art. 85,§11 do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 170/181, integrada às fls. 187, que julgou procedente a ação
para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.797,20 (um mil, setecentos e noventa
e sete reais e vinte centavos), corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do
TJSP desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação. Em razão da sucumbência, deverá a requerida arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da ação.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando em
preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide na medida em que a produção da prova testemunhal
requerida, consistente na oitiva do segurado da autora, era imperiosa para
comprovar as condições das instalações internas e dos aparelhos danificados no
dia do sinistro, tendo em vista a ausência de realização de prova pericial nos
mesmos. Assim, a sentença de primeiro grau deve ser anulada, determinando-se
o retorno dos autos à origem para a produção da prova testemunhal requerida ou
ainda prova técnica simplificada nas instalações elétricas do segurado. Aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-92.2019.8.26.0160 -Voto no
3
ainda a falta de interesse de agir da autora pela ausência de reclamação e
instauração do procedimento administrativo, conforme disposto na Resolução
414/2010 da ANEEL. Dessa forma, se a seguradora não pleiteou o ressarcimento
junto à concessionária de energia não pode vir ao judiciário para tal fim. Salienta
ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda na medida em que
não foi constatada nenhuma irregularidade em sua rede de distribuição de
energia elétrica, sendo que a queima dos aparelhos do segurado pode ter sido
causada por outros motivos tais como descargas atmosféricas, vida útil dos
aparelhos,
manutenção
e
armazenamento
indevido
dos
equipamentos,
oscilações do sistema de televisão a cabo, instalação da rede interna do
segurado, dentre outros. No mérito, afirma que não restou demonstrado o nexo
causal necessário para a reparação do dano e que os aparelhos danificados
sequer foram preservados pela autora, prejudicando assim o contraditório.
Esclarece que o laudo acostado foi produzido unilateralmente, não restando
esclarecida a causa da queima dos aparelhos e nem tampouco de que as fontes
de alimentação foram danificadas. Discorre acerca da ausência de constatação
de irregularidades em sua rede, bem como da aplicação da Resolução Normativa
no 414/2020 da ANEEL e da responsabilidade do usuário pelas instalações
elétricas internas. Tece considerações sobre o laudo apresentado afirmando que
se tratam de meras ordens de serviço sem qualquer embasamento técnico, além
de ser elaborado por profissional não habilitado. Alega que embora a
responsabilidade da concessionária de energia seja objetiva, é imperiosa a
comprovação do nexo causal, o que não ocorreu no presente caso. Além disso,
se os danos decorreram de descargas elétricas, estamos diante de excludente de
responsabilidade, pois se trata de evento da natureza caracterizado como caso
fortuito ou força maior. Por fim, quanto aos danos materiais, pugna pela redução
do valor tendo em vista que os aparelhos não eram novos, de modo que era
necessária uma ampla pesquisa de mercado para que a indenização corresponda
ao real valor do bem a fim de evitar o enriquecimento indevido da apelada. Pugna
ainda pela redução do percentual dos honorários sucumbenciais para 10% sobre
o valor da condenação.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente,
inexiste
qualquer
justificativa
para
acolhimento da alegação de cerceamento de defesa.
Descabida a oitiva de testemunhas, no caso o
segurado da autora, pois os documentos trazidos aos autos são suficientes para
o julgamento da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-92.2019.8.26.0160 -Voto no
4
Neste passo, verifica-se ser incabível o pedido de
reconhecimento de cerceamento de defesa, pois é certo que o eminente
magistrado, destinatário final da prova, apenas fez adequado e sensato uso da
faculdade contida no artigo 370, do Código de Processo Civil, cabendo a ele
decidir sobre a necessidade de produção de outras provas além da prova
documental apresentada.
Observe-se que o culto magistrado de primeiro grau
atento ao norte previsto na legislação processual, agiu de modo a comandar a
instrução do processo, pois, como observa o insigne processualista JOÃO
BATISTA LOPES (in RT 716/46):
"f) o juiz moderno não é um 'convidado de pedra', mas diretor
material do processo exercendo poder de estímulo e de
intervenção com o escopo de assegurar a igualdade
substancial das partes e a prestação jurisdicional qualificada;"
Assim, a não realização da prova oral pretendida não
se mostrou prejudicial ao interesse da apelante.
Neste sentido, este Tribunal já tem decidido que:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA - TESTEMUNHA -
PRODUÇÃO
INDEFERIDA
-
FACULDADE
DO
JUIZ
-
INOCORRÊNCIA. Ao juiz, como diretor do processo, incumbe
determinar a produção de provas, não podendo o só
indeferimento de prova testemunhal traduzir cerceamento de
defesa ou antecipação de exame de mérito, questões a serem
abordadas em eventual recurso de apelação” (AI 460.885 - 1a
Câm. - Rel. Juiz MAGNO ARAÚJO - J. 13.5.96).
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE
DEFESA
-
PROVA
-
DESPACHO
DETERMINANDO
ESPECIFICAÇÃO
-
IRRELEVÂNCIA
-
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO SUFICIENTES - ADMISSIBILIDADE. O fato de ter
havido despacho determinando especificação de provas, e ter o
réu
apresentado
rol
de
testemunhas,
não
implica
obrigatoriedade de dilação probatória.” (Ap. c/ Rev. 370.102 - 6a
Câm. - Rel. Juiz FRANCISCO BARROS - J. 26.10.92, in JTA
(Lex) 143/439 (em.)).
“AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO - REALIZAÇÃO
- DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. Sendo o juiz o destinatário
da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-92.2019.8.26.0160 -Voto no
5
não de sua realização, afastando-se por conseguinte, a
hipótese de cerceamento de defesa” (Ap. c/ Rev - 464.447 - 1a
Câm. - Rel. Juiz RENATO SARTORELLI - J. 30.9.96).
No mesmo sentido:
"A colheita de provas para o julgamento é ato privativo do
julgador, não sendo possível qualquer interferência no sentido
de ser admitida outra forma para o convencimento. A quem está
afeto o julgamento é que compete decidir da necessidade desta
ou daquela prova, a não ser que se admita a distorção de
atribuir às partes a decisão sobre quais as provas necessárias
ao convencimento judicial". - AI 485.809 - 1a Câm. - Rel. Juiz
RENATO SARTORELLI - J. 7.4.97
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
PROVA
-
DOCUMENTO
IRRELEVANTE
PARA
A
SOLUÇÃO
DO
LITÍGIO
-
INOCORRÊNCIA. Não constitui cerceio de defesa a não
produção de prova, que não apresenta relevo para a solução do
litígio (Ap. s/ Rev. 428.715 - 6a Câm. - Rel. Juiz GAMALIEL
COSTA - J. 17.5.950).
Em suma, não ocorreu a alegada nulidade. A prova
pretendida pela apelante não se revela necessária para o deslinde da causa.
Também sem qualquer propósito a alegação de falta
de interesse de agir da autora por ausência de comprovação de esgotamento da
via administrativa para ajuizamento da demanda.
Ora, se é garantia constitucional que nenhuma lesão
ou ameaça a direito será subtraída da apreciação judicial, ofende a carta política
a exigência do exaurimento da via administrativa para somente assim se chegar à
via judicial, conforme inteligência do artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal.
Portanto, não se pode falar em falta de interesse de
agir da autora na medida por não demonstrada a tentativa de ingresso junto à
instância administrativa.
Nesse sentido já se decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-92.2019.8.26.0160 -Voto no
6
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de parcial
procedência. Falha no fornecimento de energia elétrica.
Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de
serviço público pelos valores pagos aos segurados na via
administrativa. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa
não
configurado.
Desnecessidade
de
prévio
pedido
administrativo. Responsabilidade objetiva da ré. Presente a
demonstração do nexo causal entre o evento e o dano
experimentado. Prova documental colacionada na exordial
suficiente.
Precedentes.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.” (Apelação n°
1004721-49.2019.8.26.0248 - 13a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Cauduro Padin - j. 06/03/2020).
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que
danificou aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de
improcedência. Apelo da seguradora autora pleiteando a
reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Demandada que
responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força
maior. Não comprovação. Condições atmosféricas. Risco da
atividade.
Quantum
indenizatório
e
ressarcimento
dos
segurados. Ausência de impugnação específica. Pagamentos
comprovados. Indenização devida. Apelo provido.” (Apelação
n° 1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Roberto Maia - j. 04/03/2020).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO
EMPRESARIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA
SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE
DE
AGIR
E
ILEGITIMIDAE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica
cerceamento de defesa quando os elementos de instrução
constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia.
2.
Apresentam-se
hábeis
e
idôneos
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-92.2019.8.26.0160 -Voto no
7
documentos encartados pela seguradora para demonstração de
suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação essencial
à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de
agir. 3. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos
em favor da empresa segurada assumiu o posicionamento
respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato
firmado se submete às regras consumeristas. 4. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização
dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do
estabelecimento segurado, de onde decorre a responsabilidade
da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a
sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam
a
pretendida
isenção
de
responsabilidade,
justamente porque inseridos no risco interno da atividade da
concessionária. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO.
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA
ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A condenação da ré ao
pagamento das verbas de sucumbência advém do julgamento
de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei
(art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2.
Razoável, ademais, a verba honorária fixada no patamar de 20%
sobre o valor atualizado da condenação, pois atende ao
disposto no artigo 85, §§ 2° e 8°, do mencionado diploma legal.”
(Apelação n° 1010692-14.2017.8.26.0077 - 31a Câmara de Direito
Privado - Relator Des. Antonio Rigolin - j. 18/02/2020).
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E
DESCARGA
ATMOSFÉRICA
VEICULADA
PELA
REDE
ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NOS
LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO DE
SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
RECURSO DESPROVIDO. 1.- Para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso, não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária
ou
requerido
a
reparação
pela
via
administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso em julgamento, uma
vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-92.2019.8.26.0160 -Voto no
8
concessionária é de consumo, subrrogando-se a seguradora
em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz
respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor
(arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da
concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas
teorias do risco da atividade (art. 14 do CDC) e do risco
administrativo (Art. 37, § 6°, da CF). 4.- Demonstrado o nexo de
causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos causados nos equipamentos dos segurados, em
decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,
ônus do qual não se desincumbiu. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA
SEGURADORA
POR
SUB-ROGAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO
ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a apelação na vigência do
CPC, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais
em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.”
(Apelação n° 1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito
Privado - Relator Des. Adilson de Araújo - j. 08/01/2020).
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de fornecimento
de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados -
Improcedência - Insurgência da autora. DIREITO DE AÇÃO -
Exigência de pedido administrativo antecedente com base no
artigo 204 da Resolução n° 414/10 da ANEEL - Inadmissibilidade
- Desnecessidade de prévio requerimento administrativo -
Precedentes
desta
Corte
paulista.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA da concessionária de serviços públicos - Descarga
atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria
atividade da concessionária - Laudos técnicos particulares
idôneos a comprovar intensa variação de tensão elétrica -
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço - Desnecessidade de realização de perícia
- Excludente da responsabilidade civil não demonstrado -
Direito de regresso reconhecido. Sentença de improcedência
reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.” (Apelação
n° 1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des. Lavínio Donizetti
Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019).
Igualmente não se pode falar em ilegitimidade passiva,
pois a apelante é a responsável pela rede elétrica causadora do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-92.2019.8.26.0160 -Voto no
9
Superadas as questões preliminares, no mérito o
recurso não merece prosperar.
Da análise detida dos autos emerge claro do conjunto
probatório que os danos nos aparelhos elétricos do segurado foram ocasionados
por uma oscilação/sobrecarga de energia elétrica, cabendo à concessionária de
energia ressarci-lo.
Isto porque, foram juntados com a inicial o laudo
técnico e o relatório de regulação de sinistro elaborado por empresa
especializada que concluíram que a queima dos aparelhos decorreu de
oscilação/descarga de energia elétrica (fls. 32/45 e 52).
Ora, inexiste motivo para não considerar as conclusões
contidas no laudo produzido por empresas que têm por atividade prestar
assistência técnica.
De fato, subentende-se que uma prestadora de
assistência técnica consiga identificar a falha no equipamento, bem como efetivar
o seu conserto ou justificar a sua impossibilidade.
Além disso, o minucioso trabalho realizado pela
empresa especializada em regulação de sinistro demonstra a existência do dano
material.
Frise-se, ainda, que a segurada não está obrigada a
permanecer com o aparelho danificado até a realização de perícia por parte da
ré, pois, de modo contrário, se estaria prejudicando o seu direito devidamente
protegido pela apólice de seguros.
Portanto, a pura e simples alegação da concessionária
que não houve qualquer problema na rede elétrica não merece acolhida, pois
desacompanhada de qualquer embasamento probatório.
Ademais, cabe à empresa ré, dada a natureza do
serviço que presta, zelar pela sua manutenção e qualidade. Assim, cabia
somente a ela adotar mecanismos de segurança para que oscilações no sistema
de energia não causassem prejuízos aos consumidores, com a queima de
aparelhos elétricos.
Veja-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça sobre o assunto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-92.2019.8.26.0160 -Voto no
10
“(...) a concessionária merece ser responsabilizada ante sua
conduta omissiva e negligente, porquanto a queda de um raio
não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de
concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica, deve adotar as medidas preventivas, como por
exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes para
controlar a oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão
ou subtensão, que pode ser causada por raio, tendo como
consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp
139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).
Observe-se, ainda, que sendo a ré concessionária de
serviço público, a sua responsabilidade é objetiva (art. 37, §6o, da CF).
Ressalte-se que no presente caso o laudo e o relatório
de regulação de sinistro trazidos pela seguradora são categóricos ao relacionar
os danos causados nos equipamentos à descarga de energia elétrica fornecida
pela requerida, cumprindo a seguradora o seu ônus probatório, nos termos do
artigo 373, I, do CPC.
Vai daí que restou demonstrado nos autos a efetiva
prova da causa dos prejuízos, sendo certo que à concessionária competia, nos
termos do art. 373 inciso II do CPC, a prova de que efetivamente não deu causa
aos danos relatados nos equipamentos dos segurados.
Ademais, ante a análise supra incide a regra do artigo
374, I, do CPC, segundo a qual "não dependem de prova os fatos notórios"
pois é notório que desconectado da rede de energia o aparelho elétrico não teria
se queimado, o que é fato consabido na era moderna.
Sobre o tema, de fato consabido, já se decidiu que:
"Necessário que seu conhecimento integre o comumente sabido, ao menos
em determinado estrato social, por parcela da população a que interesse."
(STJ, 3a T. REsp 7.555, Min. Eduardo Ribeiro, j.30.4.91).
Nesse sentido, reiterados julgados desta Corte de
Justiça:
EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Interesse de agir caracterizado - Pagamento de comprovado -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-92.2019.8.26.0160 -Voto no
11
Indenização garantida por apólices de seguro residencial e
empresarial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por
oscilações na rede de energia administrada pelas rés -
Responsabilidade
objetiva
das
concessionárias
-
Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso fortuito não
evidenciado - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC -
Danos e nexo de causalidade demonstrados - Reparação devida
- Recurso improvido. (Ap. no 1003379-51.2016.8.26.0363 - 26a
Câm. De Direito Privado Rel. Des. VIANNA COTRIM J. Em
27.07.2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADO.
DESNECESSIDADE
DE
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 5o, INCISO XXXV, DA
CF). OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (DESCARGA).
DANOS
EM
BENS
DO
SEGURADO
DA
AUTORA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ.
(ART. 37, § 6o, CF). APLICAÇÃO DO CDC. EXCLUDENTES DE
RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS (ART. 14, § 3.o,
CDC). RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
COMPROVAR
FATOS
IMPEDITIVOS,
MODIFICATIVOS
OU
EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, NCPC).
EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA
DA RECORRENTE E OS DANOS VERIFICADOS. DEVER DE
PROTEÇÃO
DO
CONSUMIDOR
INERENTE
À
ATIVIDADE
ECONÔMICA DESENVOLVIDA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ.
RESSARCIMENTO DEVIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDA, EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS
DO ART. 85, § 2o, DO NCPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(Apelação no 1010164-34.2015.8.26.0114; Rel. Alfredo Attié; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 02/02/2017).
“Seguro. Ação de ressarcimento de danos, ajuizada por
Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado. Oscilação de
energia elétrica, que provocou danos em aparelho compressor
de
ar
condicionado.
Responsabilidade
objetiva
da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts. 37,
§6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução 414/2010,
da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não tem o condão de
afastar a responsabilidade da prestadora de serviço público.
Concessionária que não se desincumbiu do ônus de provar
alguma das causas excludentes de responsabilidade. Fortuito
interno. Nexo de causalidade demonstrado. Danos materiais
devidos. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação no
1004089-20.2015.8.26.0068; Rel. Des. BONILHA FILHO; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 15/12/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-92.2019.8.26.0160 -Voto no
12
“APELAÇÃO COM REVISÃO. SEGURO DE DANOS. AÇÃO
REGRESSIVA. Danos elétricos causados a consumidor. Nos
termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público.
Teoria do risco administrativo. Prova do nexo de causalidade
entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços.
Ressarcimento devido. “O segurador tem ação regressiva
contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao
limite previsto no contrato de seguro” Súmula 188 do E. STF.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação no
0186917-12.2009.8.26.0100; Rel. Des. ANTONIO NASCIMENTO;
26a Câmara de Direito Privado; j. em 19/05/2016).
“Seguro. Demanda regressiva. Descarga elétrica a danificar
aparelhos do segurado. Reconhecimento de o fato haver sido
derivado de problemas na rede elétrica. Temporal, no contexto,
que não constitui força maior e excludente de responsabilidade.
Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6o, da CF. Desnecessidade
de averiguação ou procedimento da demandada para a
indenização devida (reconhecimento de problemas na rede
elétrica). Sentença reformada. Apelação provida.” (Apelação no
1025490-68.2014.8.26.0114, Rel. J. PAULO CAMARGO MAGANO;
26a Câmara de Direito Privado; j. em 31/03/2016).
“EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Interesse de agir configurado - Pagamento de indenização
garantida por apólice de seguro contra danos elétricos -
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia
administrada
pela
ré
-
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa -
Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Dano e nexo
de causalidade demonstrados - Reparação cabível - Honorários
advocatícios fixados consoante os parâmetros legais - Recurso
improvido.” (Apelação no 1031465-71.2014.8.26.0114; Rel. Des.
Vianna Cotrim; 26a Câmara de Direito Privado; j. em 18/02/2016).
Desta forma, de rigor o pagamento da indenização
pelos danos materiais com relação ao sinistro acima citado.
E o valor pago para o segurado em virtude do contrato
de seguro firmado restou plenamente demonstrado.
Desta forma, a manutenção da procedência da ação se
impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-92.2019.8.26.0160 -Voto no
13
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro
os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85,§11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica